Tribunal: TJPA
Processo: 0007479-67.2017.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007479-67.2017.8.14.0039

APELANTE: BISMARCK COSTA CHAVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06 - TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1) ABSOLVIÇÃO POR NÃO EXISTIR PROVA DE TER O RÉU CONCORRIDO PARA A INFRAÇÃO PENAL OU POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA. M
aterialidade e autoria delitiva comprovadas nos autos através dos documentos acostados, mormente
auto de apresentação e apreensão e laudo toxicológico definitivo, atestando que as 31 (trinta e uma) trouxinhas em embalagens plásticas, encontradas em poder do apelante, pesando no total 520g (quinhentos e vinte gramas), continham maconha e cocaína,
bem como por meio do depoimento judicial de um dos policiais que participaram da prisão em flagrante do réu, o qual se mostrou coerente e harmônico com os demais elementos probatórios, inviabilizando o acolhimento da súplica absolutória. Precedentes jurisprudenciais.

-
2) AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA (ART. 61, I, DO CP) – PROCEDÊNCIA. Conforme certidão de antecedentes juntada aos autos, o recorrente é primário e de bons antecedentes, razão pela qual é imperioso afastar tal agravante.

- 3)
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO,
PARA AFASTAR-SE A CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, BEM COMO, DE OFÍCIO, APLICAR-SE A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 NA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/6 (UM SEXTO), REDIMENSIONANDO-SE A PENA DEFINITIVA DO APELANTE PARA 04 (QUATRO) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO E 416 (QUATROCENTOS E DEZESSEIS) DIAS-MULTA
- DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por BISMARCK COSTA CHAVES (ID – 6970186), inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara Criminal da Comarca de Paragominas (
ID - 6970184
), que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, pela prática delitiva prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Nas razões recursais, requer a absolvição por
não existir prova de ter concorrido para a infração penal ou
por insuficiência de provas, e, subsidiariamente, o afastamento da circunstância agravante da reincidência, prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal Brasileiro.

Em contrarrazões (
ID - 6970186
), o
dominus litis
pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta Instância Superior, a 9ª Procuradora de Justiça Criminal, Dr.ª Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para afastar a agravante da reincidência (ID – 7386187), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Narra a denúncia (
ID - 6970060
) que, no dia 06/06/2017, por volta das 20h00m, o acusado, ora apelante, juntamente com outros indivíduos, foi preso em flagrante devido estar comercializando entorpecentes em uma residência localizada na Rua Chico Xavier, nº 47, Bairro Jaderlândia, Município de Paragominas.

Aduz que, após denúncia anônima, uma equipe de policiais civis se dirigiu ao referido local, em uma viatura descaracterizada, e ficaram por um tempo observando o fluxo de pessoas que entravam e saiam do imóvel suso mencionado, as quais tinham aspecto típico de usuários de drogas, entregavam dinheiro e recebiam uma quantidade de entorpecentes em troca.

Assevera que o recorrente e os demais buscavam as drogas em um terreno baldio ao lado da casa, sendo que um dos policiais foi até o local e encontrou o primeiro pegando uma bolsa preta, a qual estava cheia de maconha e cocaína. Ato contínuo, a polícia fez uma revista na residência, tendo sido encontrado: 11 (onze) trouxas de maconha, pesando no total 437,300g (quatrocentos e trinta e sete gramas e trezentos miligramas); 20 (vinte) trouxas de cocaína, pesando no total 31,100g (trinta e um gramas e cem miligramas); 01 (uma) mochila preta; 01 (uma) sacola rosa pink; 01 (um) aparelho celular SAMSUNG DUOS Gran Prime; 01 (uma) balança digital; R$ 273,30 (duzentos e setenta e três reais e trinta centavos) em cédulas de pequeno valor; papéis usados para embalar drogas, dentre outros.

O apelante foi denunciado como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (
ID - 6970184
), contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

1 – ABSOLVIÇÃO POR NÃO EXISTIR PROVA DE TER O RÉU CONCORRIDO PARA A INFRAÇÃO PENAL OU POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

De início, digo que os pleitos são
improcedentes
, pois insurge dos autos a comprovação tanto da materialidade do fato quanto da autoria delitiva do recorrente em relação ao crime de tráfico de drogas, senão vejamos:

A
materialidade
do fato está comprovada através do auto de prisão em flagrante (ID – 6970061), boletim de ocorrência policial (ID – 6970062), auto de apresentação e apreensão (ID – 6970062), laudo toxicológico de constatação provisório (ID – 6970062) e laudo toxicológico definitivo (ID – 6970168), o qual atestou que as 31 (trinta e uma) trouxas confeccionadas em plástico, encontradas em poder do apelante e pesando no total 520g (quinhentos e vinte gramas), continham MACONHA e COCAÍNA.

Já a autoria delitiva restou demonstrada através do depoimento da testemunha ouvida em juízo, no caso um dos policiais responsáveis pela diligência que resultou na prisão em flagrante do recorrente, relato constante de mídia digital anexada no ID – 6970171 e harmônico aos demais elementos probatórios dos autos.

Em juízo, o policial civil HÉLIO DA SILVA BRABO relatou ter visto o apelante jogar uma sacola em um terreno baldio situado ao lado da casa onde estava, a qual estava cheia de entorpecentes, segundo ele próprio foi averiguar.

Em seu interrogatório judicial, o recorrente negou a traficância.

Em que pese tal negativa, extrai-se da prova oral coligida que, de fato, o apelante praticou o crime de tráfico de entorpecentes, pois foi preso em flagrante após ter sido visto por um policial, de campana, jogando uma sacola com uma razoável quantidade de drogas em um terreno baldio, inclusive variada e fracionada em pequenas porções, além de ter sido encontrado dinheiro trocado no imóvel onde ele estava.

Vale lembrar que, para a configuração do crime de tráfico de drogas, não é necessário que o réu seja flagrado efetivamente comercializando entorpecentes, já que este é um crime de ação múltipla. Logo, basta que seja praticada uma das condutas descritas no tipo penal, como se deu na situação ora em exame, onde o recorrente “tinha em depósito”, “guardava”, “transportava” e “trazia consigo” trouxinhas plásticas contendo maconha e cocaína.

Anote-se, ainda, que o testemunho policial é revestido, inconteste, de validade e credibilidade, pois, sendo proveniente de agente público no exercício de sua função, ostenta fé pública, daí porque o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
firmou orientação no sentido de que
o

depoimento, em juízo, de policiais envolvidos na prisão em flagrante de acusado constitui meio de prova

idôneo a resultar na condenação, especialmente quando

ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas,

cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não fez.

Conclui-se, então, que
não há que se falar em acolhimento da súplica absolutória.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS
.

1. Apelação contra a sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão mais 530 (quinhentos e trinta), em regime inicial fechado.

2.
Incabível a absolvição do crime de tráfico de drogas se o conjunto probatório acostado aos autos, composto por elementos coerentes e harmônicos evidenciam a prática da conduta descrita no artigo 33 da Lei 11.343/2006
.

3. Apelação criminal conhecida e desprovida.”
(TJ/DF, 0004984-57.2020.8.07.0001, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. Cesar Loyola, j. 04/11/2021) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – VALIDADE PROBATÓRIA
.
Comprovado que o entorpecente apreendido pertencia ao réu e se destinava ao comércio, mormente pelos depoimentos dos policiais, de extrema relevância probatória,
imperiosa é a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas, tornando inviável a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de drogas
.”
(TJ/MG, APR 0054339-05.2020.8.13.0701, 8ª Câmara Criminal, Rel. Des. Dirceu Walace Baroni, j. 24/06/2021) (grifo nosso)

2 -
AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA (ART. 61, I, DO CP).

Primeiramente, anota-se que a pena-base do apelante foi fixada no mínimo legal referente ao crime de tráfico de drogas, o que mantenho, em atendimento à vedação
à reformatio in pejus
, uma vez que se trata de recurso exclusivo da defesa.

Pois bem. Na segunda fase da dosimetria penal,
vejo que assiste razão à defesa
, na medida em que o juízo de piso se equivocou a reconhecer a circunstância agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, do CP, já que, conforme certidão acostada no ID – 6970169, o recorrente é primário e de bons antecedentes.

Assim, afasto a referida agravante e redimensiono a reprimenda para o mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira etapa do cálculo da pena, entendo que faz jus o apelante à causa de diminuição de pena do §4º, art. 33, da Lei nº 11.343/06, uma vez que, além de não ser reincidente,
não ficou comprovado nos autos a sua dedicação a atividades criminosas e nem o seu envolvimento com organização criminosa.

Não obstante, em que pese tal constatação, vejo que a natureza de um dos entorpecentes apreendidos (cocaína), extremamente deletéria, e a considerável quantidade deles (trinta e uma porções, com peso
total de 520g)
,
somada a sua forma de acondicionamento (“petecas”), próprias para a comercialização, configuram maior envolvimento do recorrente com o tráfico e denotam a maior gravidade do delito, se mostrando justo e adequado reconhecer o tráfico privilegiado na fração mínima de 1/6 (um sexto).

Nesse diapasão:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS
. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS SOPESADAS NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. MODULAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO EM 1/6
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. No caso, encontra-se justificada a redução de 1/6 da pena por incidência da minorante prevista no art. 33 § 4º, da Lei de Drogas, não se constatando ilegalidade na dosimetria então fixada, tendo em vista a quantidade, natureza e variedade das drogas apreendidas. Sendo assim,
não é possível desconsiderar a valoração negativa dos referidos vetores, não utilizados para elevação da pena base, ou mesmo aumentar o quantum de redução da pena, como pretende a defesa
.

2.
É possível a "[...]valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena
" (HC n. 725.534/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 1º/6/2022).

3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 742.937/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 14/06/2022) (grifo nosso)

Logo,
DE OFÍCIO, aplico
a minorante do §4º, do art. 33, da L. 11 343/06, na fração de 1/6 (um sexto) e
redimensiono a pena final do apelante para 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso
.

Preservo o
regime semiaberto para o cumprimento inicial da sanção
, à luz do art. 33, §2º,
b
, do CP.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso
, para afastar a circunstância agravante da reincidência, bem como,
de ofício
, aplico a causa de diminuição do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06 na fração mínima de 1/6 (um sexto), redimensionando a pena definitiva do apelante para 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

É como voto.

[1]

STJ, AgRg no AREsp 1.824.447/DF, Quinta Turma, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23/11/2021.

Belém, 08/08/2023